Tribunal: TJES
Processo: 0013997-57.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013997-57.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros

APELADO: PAULA ALMEIDA DA FONSECA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. FALHAS RECORRENTES MECÂNICAS E ELÉTRICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por concessionária e fabricante inconformadas com sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização proposta por consumidora, condenando solidariamente as rés (i) à substituição do veículo Chevrolet Onix 1.4L LTZ flex, câmbio automático, ou à restituição do valor pago; e (ii) ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, em razão de reiteradas falhas mecânicas e elétricas apresentadas no automóvel, não solucionadas eficazmente durante o período de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da concessionária frente aos vícios apresentados no veículo; (ii) definir a responsabilidade das rés pela substituição do veículo ou restituição do valor pago; (iii) analisar a configuração de danos morais e a adequação do valor fixado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária integra a cadeia de fornecimento e, conforme o art. 18 do CDC, responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

O histórico de falhas recorrentes e sucessivas intervenções técnicas sem solução definitiva, conforme evidenciado pelo laudo pericial e pela narrativa detalhada da autora, demonstra vício de fabricação persistente, apto a justificar a substituição do bem ou restituição do valor pago, conforme art. 18, § 3º, do CDC.

A frustração do legítimo direito da consumidora ao uso regular e seguro do veículo, bem como os transtornos reiterados na sua rotina pessoal e familiar, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

Redução do valor de R$ 20.000,00 arbitrado na origem pois excede os parâmetros usualmente adotados por esta Corte
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto da Exma. Desª Marianne J. de Mattos designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Eminentes Pares.

Após ler atentamente o voto condutor do Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, bem como analisar as razões recursais e provas dos autos, entendo por acompanhar Sua Excelência em relação à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da requerida e ao reconhecimento da falha na prestação de serviços da apelante.

Do mesmo modo, acompanho o Eminente Relator em relação ao dever de indenizar pelos danos morais suportados pelo apelado. No entanto, quanto ao valor arbitrado pela Origem e mantido por Sua Excelência, entendo de forma diversa, razão pela qual, com as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

No caso, o bem jurídico tutelado é a integridade psíquica do consumidor, o qual suportou circunstância de estresse e expectativas frustradas diante do produto defeituoso que adquiriu junto à apelante.

Somado a isso, nota-se que houve recalcitrância por parte da apelante em resolver os problemas apresentados pelo veículo, o que culminou em dispêndio de tempo útil do consumidor.

No entanto, tais circunstâncias não justificam o valor arbitrado em R$20.000,00 (vinte mil reais), devendo-se reduzir para o importe de R$7.000,00 (sete mil reais), o qual se coaduna melhor com a extensão do dano e nível de reprovabilidade da lesão, assim como com a jurisprudência deste Eg. Tribunal em casos similares. Senão, vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO. GARANTIA NÃO AFASTADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As principais questões discutidas são: (i) se a modificação no veículo justifica a perda da garantia; (ii) a observância do prazo decadencial para a reclamação por vício oculto; e (iii) a adequação do valor dos danos morais fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] No tocante ao valor dos danos morais, o método bifásico de cálculo foi aplicado, resultando na redução do quantum de R$ 10.000,00 para R$ 7.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com a jurisprudência desta Câmara em casos similares de vício oculto em veículos usados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para reclamar vícios ocultos começa a contar da constatação do defeito, e a modificação no veículo deve estar comprovadamente relacionada ao defeito para justificar a exclusão da garantia. 2. O valor dos danos morais deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 26, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 0005463-16.2019.8.08.0047, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 03/11/2022; STJ, REsp nº 0000138-83.2016.8.08.0041, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 08/03/2024. (TJES, ApCiv 0005679-37.2020.8.08.0048, Rel. Desª. Subst. Vânia Massad Campos, 1ª Câmara Cível, jul. 21/11/2024).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM MOTOCICLETA. PRAZO DECADENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Yamaha Motor do Brasil Ltda. contra sentença da 3ª Vara Cível de Vitória que julgou procedentes os pedidos de João Geraldo Ferraresi Júnior em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de vício oculto em motocicleta seminova. A apelante alega decadência, inexistência de responsabilidade, desgaste natural do bem e pleiteia a redução dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito do autor ao pleito indenizatório; e (ii) verificar a responsabilidade do fabricante e a extensão dos danos morais arbitrados. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] O montante de R$ 10.000,00 arbitrado para os danos morais se mostra excessivo, sendo razoável a sua redução para R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: O prazo decadencial guarda relação com o direito potestativo do consumidor de pleitear uma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do CDC, não impedindo, contudo, o manejo da competente pretensão indenizatória ou compensatória, sujeita ao prazo prescricional, tal como verificado na espécie. O fabricante é solidariamente responsável com a concessionária pelos vícios do produto, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A mera alegação de desgaste natural não afasta a caracterização de vício oculto quando o defeito se manifesta durante o período de garantia contratual. [...] (TJES, ApCiv 0005962-35.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, julg. 23/10/2024).

Pelo exposto, rogando vênia ao Eminente Relator, divirjo tão somente em relação ao
quantum
indenizatório, fixando o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Caso se sagre vencedora a tese acima preconizada, submeto à Presidência a desnecessidade de alteração da relatoria, tendo em vista a ausência de alteração substancial do julgamento, na forma do art. 144, §4º, do RITJES.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Eminentes Pares,

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos cultos Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Júlio César Costa de Oliveira, de um lado, e pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, de outro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar a divergência parcial instaurada, pelos motivos que passo a expor.

De fato, o conjunto probatório evidencia a existência de vícios persistentes no veículo adquirido, mesmo após diversas intervenções técnicas, o que comprometeu sua confiabilidade e gerou sucessivos transtornos à autora, abalando a expectativa legítima de adquirir um bem novo e plenamente funcional.

O laudo pericial confirma a anormalidade do histórico de funcionamento do automóvel, registrando múltiplos retornos à rede autorizada e substituições de peças, sem que o defeito fosse efetivamente solucionado.

De igual modo, a conduta omissiva da fornecedora na resolução célere e eficaz do problema ensejou frustração relevante à consumidora, afetando sua rotina e gerando sentimentos de insegurança e instabilidade, o que, à luz do inciso VI do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, justifica a reparação por danos morais.

No entanto, no ponto em que se arbitra o quantum indenizatório, acompanho a divergência inaugurada pela ínclita Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, haja vita que, embora reconheça a existência do dano extrapatrimonial, o valor de R$ 20.000,00 fixado pelo juízo de origem, e mantido pelo Relator, excede os parâmetros usualmente adotados por esta Corte de Justiça em casos similares.

Sob esse prisma, inclusive em hipóteses envolvendo vícios ocultos em veículos e motocicletas, a jurisprudência tem fixado valores indenizatórios em patamares moderados, compatíveis com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, é de se conferir:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO – DIREITO DO CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR FIXADO: R$ 6.000,00 - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A agravante não logrou êxito em infirmar a constatação de que em nenhum momento restou demonstrado que os produtos adquiridos pelo Recorrido estariam sem qualquer vício, os quais, inclusive, não foram sanados pela Recorrente na forma da legislação de regência. 2. Ainda que não fosse o caso de inversão do ônus da prova por aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, sabe-se que aquele que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – como fez aqui a ora agravante, ao reconhecer os problemas, mas atribuir a responsabilidade pelos mesmos à atitude do agravado – atrai para si o ônus de provar suas alegações (art. 373, II, do CPC) e, neste caso concreto, a agravante não se desincumbiu de seu ônus. 3. A caraterização do vício dos produtos atrai a aplicação do art. 18, §1º, II, do CDC e a condenação da ora agravante à restituição do valor pago pelo agravado. 4.
Quanto ao dano moral a desídia no reparo de eventual vício do produto não constitui mero dissabor, ensejando inegável abalo extrapatrimonial passível de reparação, e o valor fixado - R$ 6.000,00 (seis mil reais) - segue o método bifásico de quantificação do dano e atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5005600-39.2021.8.08.0047, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/07/2024)

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE REJEITADAS APLICAÇÃO DO CDC. VEÍCULO NOVO DEFEITOS ART. 18, § 1º, I E II, DO CDC RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS DANOS MORAIS CARACTERIZADOS MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO RECURSOS DESPROVIDOS. 1- A pacífica orientação do c . STJ, seguida pelo e. TJES, é no sentido de que há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo) ( REsp 1684132/CE). Precedentes do c. STJ e do e . TJES. Reconhecimento, na espécie, da legitimidade e da solidariedade passiva da revendedora da marca e da concessionária. 2- Legitimidade dos usuários do veículo, ademais do proprietário, para figurarem no polo passivo da demanda, uma vez que experimentaram os prejuízos advindos dos reiterados problemas apresentados pelo automóvel. 3- Fatos constitutivos do direito dos autores devidamente comprovados, restando constatado vício no veículo adquirido zero-quilômetro dentro do prazo de garantia . 4 - A prova pericial demonstra satisfatoriamente a existência de defeito do produto e que este não foi solucionado no prazo de 30 (trinta) dias, não havendo nenhuma prova nos autos capaz de desconstituir as conclusões do perito. 5-
A entrega de veículo novo, com defeitos, exigindo vários retornos à concessionária, sem que o vício fosse sanado, é situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja o pagamento de indenização por danos morais. 6- Valor do dano moral (R$ 5.000,00) alinhado à jurisprudência do e . TJES em casos semelhantes.
7 - Recursos desprovidos.

(TJ-ES - AC: 00029375220148080047, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2021)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho a conclusão externada pel
a eminente Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos
,
nos termos da fundamentação supra.

É
como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013997-57.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, LIDER IMOBILIARIA S.A.
Advogados do(a) APELANTE: JULIANA VERONEZ PASSABOM - ES29547, SORAIA GHASSAN SALEH - RJ127572-A
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO MENEGUELLI MUNIZ - ES13168-A, FABIANO LOPES FERREIRA - ES11151-A
APELADO: PAULA ALMEIDA DA FONSECA
Advogados do(a) APELADO: MARIANA AZEVEDO BATESTIN - ES25942-A, THIAGO STANZANI FONSECA - ES19940-A

VOTO

Na origem, Paula Almeida da Fonseca pleiteou a substituição do veículo Chevrolet Onix 1.4L LTZ flex, câmbio automático, adquirido em 13/09/2018, alegando que o automóvel apresentou diversos defeitos mecânicos e elétricos logo após a compra, comprometendo seu uso regular. Sustenta que o veículo permaneceu parado por mais de 30 dias e que os problemas não foram adequadamente sanados, o que justifica a substituição do bem, além de reparação por danos morais.

O juízo de origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as requeridas, ora apelantes, (i) na substituição do veículo da mesma espécie (Chevrolet Onix 1.4L LTZ flex, câmbio automático, placa QRC2C37, chassi 9BGKT48V0KG168775, ano de fabricação/modelo: 2018/2019), desembaraçado, ou alternativamente, na devolução do valor pago na compra do veículo; e (ii) ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Em seu recurso, a apelante Líder Veículos S/A - CVC Cachoeiro alega (i) ilegitimidade passiva, argumentando que eventuais defeitos seriam de responsabilidade exclusiva da fabricante General Motors; (ii) que o veículo não ficou paralisado por mais de 30 dias consecutivos e que os problemas foram sanados dentro do prazo legal; e (iii) a inexistência do dano moral.

Já a apelante General Motors do Brasil Ltda argumenta que (i) os problemas foram resolvidos dentro dos prazos estipulados; (ii) a condenação à substituição do bem ou devolução do valor pago é indevida; e (iii) inexiste dano moral.

Pois bem. Os recursos serão analisados de forma conjunta, tendo em vista que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva da concessionária, esta não merece acolhida. O art. 18, do CDC, prevê a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo. Assim, tanto o fabricante quanto o comerciante são responsáveis pelos vícios de qualidade do produto.

A sentença determinou a substituição do veículo ou, alternativamente, a

devolução dos valores pagos, com base, principalmente, na constatação de repetidos problemas mecânicos e elétricos, que comprometeram o uso do bem, causando reiteradas frustrações à consumidora.

Em sua petição inicial, a ora apelada narrou os seguintes episódios:

“[...] o carro foi adquirido no mês de setembro de 2018, com 03 anos de garantia e, no início do mês de junho de 2019, aparentou problemas na hora de ligar.

Os funcionários da concessionária denominaram o problema de ‘rateando’. Por isso, o automóvel foi guinchado por eles à concessionária [...], que devolveu o automóvel no dia seguinte, informando que não foi detectado nenhum problema.

Ocorre que, após uma semana, o carro voltou a apresentar o mesmo problema, sendo novamente guinchado até a concessionária, no dia 14/06, parando de funcionar sem nenhum defeito aparente.

Quatro dias depois, em 18/06, houve a troca de uma peça, conforme ordem de serviço nº 115463 [...] e, segundo eles, o carro seria devolvido com o problema sanado.

Entretanto, em 02/08/2019 (menos de dois meses de “o problema ser sanado”), o veículo voltou a apresentar o mesmo vício, quando parou de funcionar às 7 horas da manhã, momento em que a autora saía para levar seu filho à escola. Foi necessário pedir ajuda aos vizinhos de condomínio para empurrarem o carro e retirá-lo da frente do portão da garagem, [...].

Novamente em contato com a concessionária, a autora explicou o que havia ocorrido, oportunidade em que mecânicos da segunda ré foram ao prédio onde reside a autora e, com muita dificuldade, usando de seus instrumentos de trabalho, colocaram o carro para funcionar, porém de forma anormal, pois o barulho era diferente e saía muita fumaça e cheiro forte de gasolina. Nesse momento, inclusive, o porteiro advertiu-os de que o veículo poderia pegar fogo e causar dano a outro morador.

O carro foi levado a concessionária, quando os mecânicos detectaram que o sensor de oxigênio estava com defeito e trocaram esta peça, [...].

O carro foi devolvido [...] com a informação de que o problema havia sido sanado. Todavia, na última semana do mês de agosto, o automóvel apresentou os mesmos problemas, quando, de repente, parou no trânsito, às 6h50m da manhã, na Rua 25 de Março, [...] conhecida por seu intenso tráfego nos horários de pico [...].

Após muita insistência, o automóvel ligou, quando a autora retornou para sua casa com o carro “engasgando” sem parar. A concessionária requerida mais uma vez foi acionada e enviou um mecânico até a residência da autora para buscar o veículo. [...].”.

Como se não bastasse, a apelada continuou narrando que no dia 27/08/2019 fez a primeira revisão no veículo. A concessionária trocou mais peças e garantiu novamente que o problema estava resolvido. No entanto, menos de dois meses depois,
“o carro voltou a apresentar o problema de parar de funcionar, além de um ruído no motor, que, inclusive, foi filmado pelo porteiro do condomínio. Quando os mecânicos chegaram para guinchar o veículo, informaram que o barulho era decorrente de uma correia, que foi trocada.”
.

Dessa vez, a concessionária alugou um veículo para a apelada, por dez dias, informando que realizariam vários testes e, se preciso, chamariam o engenheiro da fábrica para verificar o problema. Após alguns dias, o carro foi devolvido à apelada, sendo informado que nenhum problema específico foi identificado, mas apenas a necessidade de troca da correia (mesmo sendo um veículo novo).

Feitas tais considerações, observa-se que o laudo pericial confirma a existência de falhas recorrentes no veículo e atesta que houve necessidade de sucessivos reparos, nos seguintes termos:
“[...] Destaca-se, contudo, a ocorrência de histórico anormal de problemas e de recorrências do veículo à rede autorizada, indicando que o veículo padeceu com problemas de fabricação ao longo de seu primeiro ano de utilização. [...].”
.

As recorrentes sustentam que os problemas foram solucionados dentro do prazo legal e que o veículo não permaneceu inoperante por mais de 30 dias consecutivos, o que afastaria a hipótese prevista no artigo 18, §1º, do CDC. Todavia, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo - aplicável na presente hipótese -, o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou caracteríSticas do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

É essencial ressaltar que, mesmo após diversas idas à concessionária e trocas de peças, o real problema nunca foi identificado com precisão, permanecendo uma dúvida razoável sobre a segurança e a funcionalidade do veículo. O automóvel não pode ser reduzido a um mero bem material; ele deve proporcionar confiabilidade e segurança ao consumidor, principalmente por se tratar de um veículo novo.

Portanto, não se exige, para a substituição do veículo, que ele fique mais de 30 dias consecutivos parado, mas sim que os vícios não sejam solucionados de maneira eficaz, o que ficou demonstrado nos autos. Assim, mantenho a sentença que determinou a substituição do bem ou a restituição do valor pago.

As recorrentes pleiteiam a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais, sustentando que os transtornos vivenciados pela consumidora não ultrapassariam o mero aborrecimento.

Todavia, os autos revelam uma verdadeira via crucis suportada pela consumidora, que enfrentou sucessivas falhas mecânicas, teve seu veículo rebocado em diversas ocasiões, precisou lidar com a incerteza sobre o funcionamento do automóvel e, ainda por cima, foi alvo de comentários irônicos de funcionários da concessionária, que chegaram a dizer que
"pelo menos o carro avisava quando ia parar"
.

Essa situação extrapola o mero aborrecimento, pois comprometeu o uso confiável de um bem essencial à mobilidade da autora, além de causar grande estresse e insegurança, como ficou demonstrado em seu relato sobre o receio de usar o carro, sobretudo no período noturno, e o impacto na sua rotina familiar.

Considerando as particularidades do caso concreto, o valor de R$ 20.000,00 fixado pela sentença se mostra adequado, haja vista a gravidade dos transtornos experimentados, o longo período de persistência do problema e a conduta das rés, que não demonstraram a mínima diligência na solução definitiva da questão.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
aos recursos de apelação. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.